Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU POR CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. DECOTE NECESSÁRIO. CRITÉRIOS NORTEADORES. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADAS. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO SUPERIOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Portanto, ao julgador é lícito utilizar qualquer um dos critérios, mesmo que mais gravoso ao apenado.
2. Conforme entendimento do STJ (Tema 1077) e deste Tribunal de Justiça, condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
3. Considerando-se ostentar o réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, escorreita a avaliação desfavorável dos antecedentes com base em uma das condenações e a utilização da remanescente na segunda fase da dosimetria da pena para fins de reincidência, sem configurar bis in idem.
4. Sendo o réu multirreincidente, aplica-se a compensação parcial com a confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.